Tribunal: TJSP
Processo: 1025608-16.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Perda de Conexão – Chegada no destino final com 12 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, "in re ipsa", por

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Perda de Conexão – Chegada no destino final com 12 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, "in re ipsa", por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais deve ser mantida.

DANO MATERIAL

– Avarias na mala do passageiro – Comprovação mediante fotografia e formulário de reclamação – Dano material - Limitação pelas Convenções de Varsóvia e Montreal – Tema 210 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - Aplicação:

– Em casos de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, o valor da indenização a ser paga pela empresa aérea ao passageiro está limitado ao que dispõe o artigo 22 da Convenção de Varsóvia, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal- Tema 210 da Repercussão Geral

RECURSO PROVIDO.